Tribunal: TCU
Processo: 019.240/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8522/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Marly dos Santos Sousa contra os itens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 15731/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas a considerou revel, julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito solidário e multa (peça 31). Considerando que, regularmente notificada, em 10/2/2020 (peça 60), da deliberação recorrida, a responsável somente compareceu aos autos em 5/3/2020 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 62); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 11/2/2020 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 27/2/2020 ; Considerando que não constam carreados aos autos documentos que elidam a omissão na prestação de contas, bem como a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, inferindo-se que as alegações ficaram no campo da subjetividade; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando que a recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Marly dos Santos Sousa, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 019.240/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Luiz Maciel Carvalho (XXX.381.943-XX); Marly dos Santos Sousa (XXX.407.393-XX). 1.2. Recorrente: Marly dos Santos Sousa (XXX.407.393-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Conceição do Lago-Açu/MA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Igor Mesquita Pereira (OAB/MA 15.416) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.